Tribunal: TJES
Processo: 5005595-20.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005595-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVO BRAZ
RECORRIDO: BANCO BMG S/A e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005595-20.2024.8.08.0012
Recorrente: IVO BRAZ

Recorrido: BANCO BMG S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DE ENTABULAR APENAS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A VALOR MÍNIMO DA FATURA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR IVO BRAZ EM FACE DE BANCO BMG S/A, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE BUSCOU O REQUERIDO PARA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, TODAVIA POSTERIORMENTE TOMOU CIÊNCIA QUE O RÉU INCLUIU EM SEU BENEFÍCIO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMO DE FATO GOSTARIA DE TER CONTRATADO. SOB TAIS FUNDAMENTOS POSTULA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO OBJURGADO, COM O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, PARA QUE SEJA CONDENADO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS PELO RECORRENTE CONFORME PLEITEADO NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, SUSCITA A OCORRÊNCIA DE PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, DEFENDE A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. AO FINAL, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
É SABIDO QUE A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE AOS CONTRATOS CONSUMERISTAS É APLICADO O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC, QUAL SEJA 5 (CINCO) ANOS. EM SE TRATANDO PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, O TERMO INICIAL É DA ÚLTIMA PARCELA VENCIDA QUE NO PRESENTE CASO É 10/03/2024, PORQUANTO, INFERE-SE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE ATÉ O MÊS DE MARÇO DE 2024 HOUVE DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA (MÊS DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO, CONFORME FATURAS JUNTADAS NA CONTESTAÇÃO). VEJAMOS A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA: E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada;
[...] (TJES. Apelação Cível 0002671-28.2019.8.08.0035. Desª Janete Vargas Simoes. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 05/Oct/2023.__________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002495-15.2019.8.08.0014 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS ADVOGADO : CAIO ANDRADE MONTEIRO ALMEIDA LINS RECORRIDO : BANCO BMG S/A ADVOGADO : LENIZE VARNIER MAZOLINI GUIO MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL *PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO) ACÓRDÃO EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APOSENTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
1. A prescrição da pretensão fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado por aposentado é quinquenal. Art. 27, do CDC. Precedentes do STJ.
2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do direito alegado, enquanto ao réu incumbe a demonstração de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão exposta na inicial.. Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC. Precedente do STJ. 3. A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a prejudicial de mérito e, por igual votação, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190025586, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
ASSIM, TENDO O AUTOR PROPOSTO A PRESENTE AÇÃO EM 21/03/2024, TENHO QUE NÃO TRANSCORRIDO O ALUDIDO PRAZO PRESCRICIONAL. OUTROSSIM, AINDA QUANTO À DECADÊNCIA, EMBORA A ANULAÇÃO POR ERRO QUANTO AO NEGÓCIO JURÍDICO TENHA PRAZO DECADENCIAL DE 4 ANOS ESSE É APENAS PARA SUA ANULAÇÃO, SENDO POSSÍVEL A ANÁLISE DA CONVERSIBILIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NOS TERMOS DOS ENUNCIADOS Nº 28 E 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES, MATÉRIA NÃO INCLUSA NO PRAZO DECADENCIAL DE ANULABILIDADE. PELO QUAL REPILO A PRELIMINAR AVENTADA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, OUSO DIVERGIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. EXPLICO. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE É FATO INCONTROVERSO QUE O RECORRENTE, APESAR DE ASSINAR O CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO RECORRIDO), TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALÉM DISSO, PELAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOSTADAS AOS AUTOS, NOTA-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA FUNÇÃO CRÉDITO, MAS QUE APENAS REALIZOU “SAQUES” COM TRANSFERÊNCIA DIRETAMENTE PARA A SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSIM, COMO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVOU QUE O RECORRENTE UTILIZOU SEUS SERVIÇOS, PORÉM, NA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA, VIA TED, TAL SITUAÇÃO CONFIRMA A TESE DAQUELE (RECORRENTE) DE QUE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE CONTRATOU O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESSA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O RECORRENTE DECLAROU NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O BANCO RECORRIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. NO CASO DOS AUTOS (E EM VÁRIOS CASOS SIMILARES MOVIDOS CONTRA O BANCO RECORRENTE E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS), O RECORRIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR/RECORRENTE INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELOS CLIENTES E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESSE MODO, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
DESSE MODO, O CONSUMIDOR PRETENDE TÃO SOMENTE REALIZAR UM EMPRÉSTIMO E LHE É IMPOSTA A CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO COM ELEVADAS TAXAS DE JUROS E ENCARGOS E COM LANÇAMENTO DE TODO O VALOR DO EMPRÉSTIMO A DÉBITO NA PRIMEIRA FATURA EMITIDA, ONERANDO EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR E COLOCANDO-O EM FLAGRANTE DESVANTAGEM EXAGERADA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, JÁ QUE, SE NÃO FOR PAGO O VALOR DO DÉBITO, O QUE USUALMENTE OCORRE, PODERÁ, O BANCO, FAZER AS RETENÇÕES MENSAIS DE RMC EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM VALORES QUE NEM SEMPRE ABATEM O VALOR DA DÍVIDA PRINCIPAL, COBRINDO APENAS OS JUROS E ENCARGOS INCIDENTES, OU PARTE DELES, DE UMA FORMA ABUSIVA E LESIVA, QUE MERECE SER REPRIMIDA. EM REGRA, DIANTE DA EXAGERADA DESVANTAGEM DA PARTE CONSUMIDORA, DECLARA-SE A NULIDADE DO CONTRATO. TODAVIA, NA HIPÓTESE EM TELA, AO INVÉS DE SIMPLESMENTE ANULAR O REFERIDO CONTRATO, O MELHOR CAMINHO A SEGUIR É CONSERVÁ-LO, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 170 C/C ARTIGO 884, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, POIS A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA TAMBÉM SE APLICA AO CONSUMIDOR, QUE FEZ USO DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELO RÉU. NESSE SENTIDO, HEI POR BEM, UTILIZANDO A TÉCNICA PREVISTA NO ART. 6º DA LEI 9.099/95, RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES, NO VALOR TOTAL DE R$ 7.702,67, RELATIVO À SOMA DOS SAQUES REALIZADOS PELA AUTORA (ID. 9061756 E 9061757) E INTEGRÁ-LO, PARA REVISAR A CLÁUSULA DA MODALIDADE DE FINANCIAMENTO, A FIM DE ACOLHER A VONTADE AUTORAL QUE DESDE O PRINCÍPIO SERIA “CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO INSS”. POSTO ISSO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO AS TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PREVISTAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, OBSERVA-SE QUE AS TAXAS DE “CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO INSS” PRATICADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO (03/08/2015) FOI EM MÉDIA DE 2,08% AO MÊS
1
.
NESSE DIAPASÃO, DEVERÁ
O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR, APLICANDO A TAXA DE JUROS SUPRAMENCIONADA E, PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS À CONSUMIDOR, PORÉM DE FORMA SIMPLES
2
. OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO AUTOR/RECORRENTE, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA. ASSIM, FICA AUTORIZADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PROCEDER COM TAL. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRIDO, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR A CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRENTE CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRIDO DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A)
DETERMINAR

A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, APLICANDO-SE A TAXA DE JUROS DE OS JUROS
DE
2,08%
AO MÊS
, APLICADA
À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO;
B)
DETERMINAR
A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR (CASO HAJA), DE FORMA SIMPLES (SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC);
C)
CONDENAR
O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ;
D)
AUTORIZAR
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, DESCONTANDO DO MONTANTE DESTA CONDENAÇÃO EVENTUAL SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELA CONSUMIDORA, QUE IGUALMENTE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE O AJUIZAMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM JUROS LEGAIS OU COMPENSATÓRIOS. RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-08-03

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)